Tribunal: TCU
Processo: 043.456/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE em desfavor do ex-Prefeito de Olinda/PE, em face da não aprovação da prestação de contas apresentada acerca da verba recebida no âmbito do Pnae/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor do Sr. Renildo Vasconcelos Calheiros, ex-Prefeito de Olinda/PE, em face da não aprovação da prestação de contas apresentada acerca da verba recebida no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, no exercício de 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Renildo Vasconcelos Calheiros, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência ao responsável e ao FNDE do teor desta deliberação; 9.3. arquivar os presentes autos.